Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752236-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL DO REMO LTDA RECORRIDO: CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO BRASILEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ARRENDAMENTO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLAUSULAS CONTRATUAIS. BENFEITORIAS. INVESTIMENTO CONSIDERÁVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) manutenção da gratuidade de justiça concedida à sociedade empresária demandante, b) condenação do clube arrendante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico de arrendamento e c) majoração dos danos materiais fixados na sentença correspondente a 20% do valor das benfeitorias e melhoramentos comprovadamente realizados pela parte autora. 2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 2.3. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. No caso em exame os documentos acostados aos autos, como o balanço patrimonial e o extrato do Simples Nacional, demonstram que a sociedade empresária não tem fluxo de caixa para arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo as suas atividades. 3.1 Verifica-se, portanto, que a sociedade apelante comprovou que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, em caso de sucumbência, comprometerá o exercício da atividade empresarial. 4. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 4.1. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 5. No caso, é incontroverso que o arrendatário investiu quantia considerável na realização de benfeitorias no espaço pertencente ao clube. 5.1 Nesse sentido, a mera previsão de resilição contratual, isoladamente, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a expectativa legítima da demandante em relação à continuidade do contrato e ao retorno do investimento realizado. 6. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.1. A quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 112, 113, 187, 403, 422 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo que o acórdão, ao interpretar de forma literal e restritiva as cláusulas contratuais, sem considerar a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a confiança legítima depositada pela recorrente e os investimentos substanciais realizados com vistas ao cumprimento prolongado da avença, violou os princípios e as regras contratuais. Aduz que a indenização pelas benfeitorias realizadas não poderia ser restrita a apenas 20% (vinte por cento) de seu valor, bem como não deveria ter sido indeferido o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados em decorrência direta da conduta ilícita da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236, e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS, OAB/DF 74.368 (ID 72005326). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por abuso do direito de recorrer, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 112, 113, 187, 403, 422 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por abuso do direito de recorrer, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72005326. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020